Tribunal: TJDFT
Processo: 0750605-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750605-97.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o feito (0733000-77.2020.8.07.0001) encontra-se sentenciado (id 225667418). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR